Tribunal: TJBA
Processo: 8160350-36.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160350-36.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RENÊ GOMES LADEIA ROCHA

Advogado(s)
:
FÁBIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS E PRETERIÇÃO CONFIGURADA. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DO TJBA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 683/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu Apelo e manteve sentença da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, a qual determinou a nomeação e posse do Autor, RENÊ GOMES LADEIA ROCHA, no cargo de Técnico Judiciário/Administrativo, em razão de sua aprovação no concurso regido pelo Edital TJ/BA nº 01/2014, na 1.016ª posição. O Estado sustenta que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas e, portanto, possuía, apenas, expectativa de direito, defendendo a aplicação do Tema nº 784/STF e a ausência de comprovação de cargos vagos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a aprovação do candidato fora do número de vagas previstas no edital confere-lhe direito subjetivo à nomeação, diante da existência de cargos vagos e preterição; estabelecer se a decisão atacada contrariou o entendimento firmado pelo STF, no Tema 683 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal de Justiça da Bahia, em precedente vinculante (Mandado de Segurança nº 8014959-58.2019.8.05.0000), reconheceu o direito líquido e certo de candidatos ao cargo de Técnico Judiciário/Administrativo, em face diante da existência de claros e da preterição comprovada.

4. O STJ firmou o entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, quando há a criação de novos cargos ou surgimento de vacâncias dentro do prazo de validade do certame, incluindo casos de aposentadorias, exonerações e contratações precárias.

5. A preterição do candidato pode ocorrer de diversas formas, não se limitando à nomeação de candidatos em posição inferior, mas, também, por meio da manutenção de servidores comissionados, requisições de outros órgãos, terceirizações e contratações temporárias para o desempenho das mesmas funções.

6. O Tema nº 683/STF, invocado pela Agravante, não possui tese firmada até o momento, não podendo ser utilizado como fundamento para afastar o direito subjetivo do candidato.

7. O Estado da Bahia firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o TJBA e o Ministério Público Estadual, estabelecendo marco temporal para nomeações. O Recorrido se enquadra nos critérios do TAC, pois obteve tutela recursal em 03.11.2022, com sentença favorável a 04.04.2024, e foi nomeado provisoriamente no dia 10.02.2023.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo Interno desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; Lei nº 8.112/1990, arts. 9º e 10; Edital TJ/BA nº 01/2014.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8014959-58.2019.8.05.0000; STJ, REsp nº 1.837.020/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 03.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno
n.° 8160350-36.2022.8.05.0001
,
n
os quais
figura como Recorrente o
ESTADO DA BAHIA
, sendo

Recorrido

RENE GOMES LADEIA ROCHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.